Tribunal: TJES
Processo: 5021361-77.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021361-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA DA SILVA HERZOG DA MATTA
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021361-77.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CAMILA DA SILVA HERZOG DA MATTA

RECORRIDO:
CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPEUTICOS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. VÍCIO NO SERVIÇO. QUEIMADURAS PROVOCADAS PELO TRATAMENTO COM LASER. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença de improcedência. Não foi apresentada Contrarrazões pelo parte requerida, mesmo sendo intimada para tal.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à ausência de provas quanto as queimaduras após as sessões de laser realizadas pela parte autora, entendo que o laudo acostado a inicial (ID. 43871832) é plenamente suficiente para comprovação de queimaduras e não “crostas” conforme informado na decisão de Piso.

(3). Cabe lembrar que a revelia diz respeito a matérias de fato, resguardando-se aquelas de direito ao arbítrio do juiz, por isso, seus efeitos são relativos e não absolutos. É responsabilidade de o magistrado assegurar que a revelia não represente uma vantagem para o autor, mas que apenas retrate a situação fática e possível do que se trata na lide. Porquanto não está obrigado a acolher como verdadeiros os fatos narrados na inicial se o conjunto probatório produzido lhes contradiz. Nesse sentido, decreto à REVELIA da parte requerida, e acolho parcialmente o pleito autoral.

(4). A autora questiona, em síntese, que sofreu queimaduras. Pois bem, diante deste contexto, oportuno destacar que para o julgamento do feito em relação aos pedidos é indispensável a análise das provas que foram produzidas, já que, justamente, visam a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e é por meio da atividade probatória que se verificam os elementos necessários à descoberta da veracidade e credibilidade das alegações.

(5). Não é demais dizer que as provas são os meios utilizados para a formação do convencimento do julgador a respeito da existência de fatos controvertidos que tenham relevância no processo e quanto a isso a lei não obriga as partes a fazer a prova, mas, se elas o fizerem, obterão a vantagem de demonstrar suas alegações e, se se omitirem, sofrerão as consequências da ausência disso. De tudo visto, da análise pormenorizada dos fatos e das provas produzidas nos autos, resta evidenciada a falha na prestação de serviços da requerida.

(6). Isso porque, o laudo médico juntado aos autos pela parte autora corrobora para a constatação do serviço defeituoso, notadamente pela constatação de que as lesões na região atingida são “compatíveis com queimaduras” (ID. 43871832).

(7). Importante anotar que o serviço estético realizado na autora se trata de obrigação de resultado, de fim, de modo que os objetivos relativos ao tratamento, notadamente os de cunho estético, podem ser atingidos com previsibilidade, sendo certo que se presume a culpa do profissional, invertendo-se o ônus da prova, de modo que incumbia ao profissional demonstrar o contrário, ou seja, que o resultado não foi obtido em razão de conduta do consumidor.

(8). De fato, era de responsabilidade da requerida que todas as precauções fossem tomadas antes da sessão a laser realizada como, a título de exemplo, testes de compatibilidade do aparelho com as condições da pele ou saúde do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

(9).

Quanto à segurança esperada dos serviços, a responsabilidade civil por eventuais danos decorrentes de sua inobservância é objetiva, sendo irrelevante discutir se houve imprudência ou imperícia por parte da requerida, é claro que o consumidor tem direito à reparação integral dos danos experimentados, a teor do que dispõe o art. 14, em conjunto com o 6° do CDC.

(10). Faz jus, portanto, a parte autora ao ressarcimento do valor quitado nas sessões de laser no total de R$ 1.463,04 (mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos), conforme resumo da compra, ID. 43871829.

(11). No que se refere aos danos morais, in casu, a falha na prestação do serviço é patente. Vislumbra-se o abalo moral apto a configurar a pretendida indenização, visto que o resultado do procedimento que repercutiu em queimaduras na virilha da requerente ecoou em dor e ao certo em abalo psicológico, mormente porque o tratamento realizado proporcionou dor física, até mesmo riscos à saúde da autora. Por isso, merece o Recorrente adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida à restituição do montante pago pela Recorrente, no importe de R$ 1.463,04 (mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos),
a título de danos materiais
, devidamente acrescida de correção monetária a partir do pagamento e de juros de mora, desde a data da citação e
ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil)
.

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)